Tribunal: STF
Processo: AI 155189
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.DEFICIÊNCIA NO TRASLADO.
IMPROVIMENTO.
O prequestionamento da matéria constitucional pressupõe o debate prévio
da questão suscitada no recurso extraordinário, sendo ineficaz os
embargos de declaração para ventilar matéria não argüida oportunamente.
 Certidão de publicação do acórdão recorrido. Ausência. Peça essencial
para se aferir a tempestividade do recurso interposto. Súmula 288.
Agravo regimental improvido.